Tribunal: TJES
Processo: 5000649-82.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: JAMILLY ROCHA DE CASTRO ALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
500
0649-82.2023.8.08.0030

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

Recorrido: JAMILLY ROCHA DE CASTRO ALVES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. HORÁRIO DE VOO ALTERADO DE FORMA UNILATERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE AUTORA NARRA QUE COMPROU PASSAGEM DE IDA E VOLTA JUNTO A REQUERIDA COM DESTINO DE VITÓRIA/ES A GOI NIA/GO, PARA OS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2023. RELATA QUE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 RECEBEU E-MAIL INFORMANDO QUE O VOO DE VOLTA HAVIA SIDO MODIFICADO, INVIABILIZANDO A VIAGEM DA AUTORA. SOLICITOU O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. CONTUDO, FOI NEGADA A AUTORA A RESTITUIÇÃO DOS R$250,25 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) REFERENTES A PASSAGEM DE IDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$250,25 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 (OITO REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA MM TURISMO & VIAGENS S.A., PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MAIS CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS ANÁLOGOS (V.G. RI 5033542-81.2022.8.080024; RI 5017322-72.2022.8.08.0035; RI 5001127-45.2022.8.08.0024; RI 5034543-04.2022.8.08.0024). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)